Tribunal: TJBA
Processo: 8058146-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO n.
8058146-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE VINICIUS MONTEIRO

EMBARGADA: LORENA SÁ NASCIMENTO.

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, JULIANA SLEIMAN MURDIGA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGA
ÇÃO

DE “OMISSÕES” NO JULGADO.

J
UROS REMUNERATÓRIOS. DISCREPÂNCIA MÍNIMA ENTRE AS TAXAS APLICADAS PELO BANCO E AS MÉDIAS DE MERCADO.
MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA.
ABUSIVIDADE. INOBSERVÂNCIA.
LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS AO PATAMAR DE 1%(UM POR CENTO) AO MÊS.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE
COBRADOS
. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO EAREsp
N
. 676.608/RS. DISPENSA DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ.
COBRANÇAS POSTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.

VÍCIO
S
APONTADO
S
PEL
O

EMBARGANTE INEXISTENTE
S
. MATÉRIA
S
ENFRENTADA
S
NO ACORDÃO ATACADO. PRETENSÃO D
O

EMBARGANTE DE REDISCUSSÃO DE TEMA
S
APRECIADO
S
. VIA. INADMISSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA, POR SEREM PROTELATÓRIOS OS EMBARGOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação n.
8058146-11.2022.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.